Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO COLENDO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

2. No caso, demonstrada a existência de excesso na execução, o valor excedente deve ser decotado com consequente arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

3. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos § 2o do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono do devedor, vencedor em parte na impugnação ao cumprimento de sentença, e o ônus imposto à parte credora, parcialmente vencida, para remunerá-lo. Precedentes do colendo STF.

4. Recursos conhecidos e não providos.